Tribunal: CARF
Processo: 13074.723852/2021-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13074.723852/2021-90
RESOLUÇÃO
2001-000.213 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO JOSE MENDONCA ARAGON
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a unidade de origem intime o
contribuinte para, querendo, trazer aos autos: (i) cópia de peças processuais extraídas do processo
no 0127800-54.2001.5.02.0047, que tramitou na 47a Vara do Trabalho de São Paulo/SP, com
especial destaque para a decisão homologatória do acordo ajustado (fls. 118) e dos cálculos de
liquidação apresentados ao juízo fixando os valores e IRRF devido; (ii) cópia dos alvarás judiciais
expedidos, dos ofícios e/ou guia DARF, determinando à instituição financeira promover o
pagamento dos valores devidos, bem como recolhimento do IR aos cofres públicos; e (iii) cópia do
comprovante de rendimentos recebido da fonte pagadora Instituto de Pagamentos Especiais de
São Paulo - IPESP, relativo ao ano-calendário de 2018.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 84/88):
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.213 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.723852/2021-90
2
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 11/01/2021, notificação
de lançamento de fls. 75/77, relativa ao exercício de 2019, ano-calendário de
2018, por meio da qual foi constatada compensação indevida de imposto retido
sobre rendimentos indevidamente declarados como isentos por moléstia grave,
no valor de R$ 85.351,28, constando da complementação da descrição dos fatos
que “embora o IRRF conste do Demonstrativo de Atualização emitido pela PGF São
Paulo, o contribuinte não apresentou os documentos do processo judicial
solicitados no TI 100/2020, não sendo possível identificar com precisão a natureza
dos rendimentos, nem afirmar que o imposto foi efetivamente retido. Diante do
exposto e considerando que a fonte pagadora não informou rendimentos
tributáveis nem IRRF vinculados ao CPF do contribuinte, conclui-se pela glosa do
valor declarado.” (fl. 76).
Cientificado do lançamento em 28/01/2021 (AR de fl. 78), o contribuinte
apresentou, em 01/03/2021, subscrita por procurador, a impugnação de fls.
06/15, acompanhada dos documentos de fls. 20/62, alegando, após breve relato
dos fatos, em síntese, que:
- devido a diferença no pagamento de complementação de proventos da
aposentadoria, o Impugnante ajuizou ação trabalhista em face do IPESP, que
foi julgada procedente, sendo a Fonte Pagadora condenada ao pagamento de
diferença salarial, cujo valor de R$ 313.529,60 (valor principal e juros) foi
devidamente pago, inclusive com a respectiva retenção do imposto de renda,
de acordo com as informações constantes do Demonstrativo de Pagamento
emitido pela própria Fonte Pagadora;
- com base nos valores acima indicados pela própria Fonte Pagadora, o
Impugnante informou a retenção da quantia de R$ 85.351,28 em sua
Declaração de Imposto de Renda do Exercício de 2019, sendo que esse valor
é passível de restituição, pois o Impugnante é portador de cardiopatia grave,
nomeada como “insuficiência coronariana” - CID I20/I25.8 e encontra-se
aposentado pelo INSS desde 01/05/1983;
- os rendimentos recebidos são isentos conforme o art. 6o, XIV da Lei no
7.713/88 e art. 6o, II, da Instrução Normativa SRF no 1.500/2014;
- verifica-se que o Impugnante se enquadra na hipótese de isenção, pois: (i)
possui moléstia grave denominada como “cardiopatia grave”, (ii) os
rendimentos são valores recebidos a título de aposentaria pela fonte
pagadora “Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP” (CNPJ no
61.024.170/0001-09), (iii) a moléstia grave, diagnosticada desde dezembro
de 2002, está comprovada mediante laudo pericial válidos para o ano-
calendário em análise, tendo em vista que a doença não é passível de
controle, e foi emitido por médico devidamente inscritos e no Conselho
Regional de Medicina do Estado de São Paulo e que está inserido na
prestação de serviço médico oficial da União, Estados, DF ou Municípios;
- a Lei não estabelece outros critérios para a concessão da isenção;
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.213 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.723852/2021-90
3
- assim, estando comprovada a natureza do recebimento dos valores, bem
como sendo o Impugnante portador de moléstia grave, o valor do IRRF deve
ser restituído (transcreve jurisprudência das Delegacias de Julgamento de
RFB e do E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais);
- verificado que a fonte pagadora do Impugnante “Instituto de Pagamentos
Especiais de São Paulo - IPESP” (CNPJ no 61.024.170/0001-09) providenciou a
retenção de IR no total de R$ 85.351,28, deve ser restabelecida a informação
apresentada pelo Impugnante em sua Declaração de Ajuste Anual.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2018
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Somente o imposto comprovadamente pago ou retido na fonte, correspondente a
rendimentos isentos por moléstia grave, poderá ser deduzido para fins de determinação
do saldo de imposto a ser restituído, na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão, em 16/05/2024 (fls. 92), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 17/06/2024 (segunda-feira), recurso voluntário (fls. 95/106), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: 1. Da
tempestividade recursal; 2. Histórico dos fatos e da decisão recorrida; 3. Da efetiva comprovação
da retenção do imposto na fonte pagadora - Demonstrativo de pagamento atesta a retenção do
exato valor informado pelo contribuinte; 4. Da diligência. Cita jurisprudência administrativa para
motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com
a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 107/121.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte
declarado como isento por moléstia grave, no valor de R$ 85.351,28, por falta de comprovação,
apurada em sede de revisão da DAA/2019 retificadora apresentada, buscando, por oportuno,
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.213 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.723852/2021-90
4
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do restabelecimento da
aludida dedução declarada.
Pois bem. Sobre a matéria objeto da autuação, assim encontra-se fundamentada a
decisão recorrida (fls. 87/88):
O litígio versa, apenas, sobre a comprovação da retenção do imposto de renda
retido na fonte.
O documento de fl. 48, indica um total requisitado de R$ 339.006,23, mesmo
valor do total a pagar, R$ 339.006,23, indicando que não foi descontado o valor
apenas indicado de imposto de renda retido na fonte de R$ 82.492,09. Não foi
juntado DARF comprovando a retenção e o recolhimento do imposto e não
constam dos sistemas informatizados da RFB o recolhimento do imposto retido
na fonte pleiteado.
Sobre deduções deve ser salientado que é regra geral no direito que o ônus da
prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei também pode determinar a quem
caiba a incumbência de provar determinado fato. É o que ocorre no caso das
deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-
las, deslocando para ele o ônus probatório. Vide o art. 66 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 9.580 de 22 de novembro de 2018:
“Art. 66. As deduções ficam sujeitas à comprovação ou à justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo estabelecido na
intimação, esclarecimentos ou documentos sobre inconsistências ou
indícios de irregularidade fiscal detectados nas revisões de declarações,
exceto quando a autoridade fiscal dispuser de elementos suficientes para a
constituição do crédito tributário.
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou de justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).”
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções. Também
importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem
qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
(...)
Dessa forma, tratando o presente caso de dedução indevida de IRRF, cabe ao
contribuinte provar a efetiva retenção do imposto na fonte, o que não foi
efetuado no presente processo.
Do cotejo da prova documental acostada e conforme fundamentado na decisão
recorrida, constato que em relação à dedução do IR paira dúvida razoável acerca do valor a ser
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.213 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.723852/2021-90
5
compensado no ano-calendário autuado, sendo certo inexistir nos autos informações suficientes a
demonstrar a efetiva retenção/recolhimento do IRRF levado ao ajuste anual, diante da ausência
de informação prestada pela fonte pagadora sobre o valor retido no processo trabalhista que
tramitou da 47a Vara do Trabalho de São Paulo/SP (fls. 20/47).
Portanto, torna-se imperioso saber se, de fato, houve retenção do IR na referida
ação trabalhista, ao teor do acordo judicial celebrado (fls. 118), bem como o efetivo recolhimento
aos cofres públicos, cujas informações entendo ser de suma importância ao deslinde da
controvérsia recursal instaurada, sobretudo levando-se que houve o respectivo resgate pelo
Recorrente do valor que lhe era devido, ao teor do comprovante acostado (fls. 111), contudo nada
especificando acerca da homologação do acordo celebrado e da retenção/recolhimento do IRRF
sobre os valores ajustados.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem intime o contribuinte para, querendo, trazer aos autos: (i) cópia de peças
processuais extraídas do processo no 0127800-54.2001.5.02.0047, que tramitou na 47a Vara do
Trabalho de São Paulo/SP, com especial destaque para a decisão homologatória do acordo
ajustado (fls. 118) e dos cálculos de liquidação apresentados ao juízo fixando os valores e IRRF
devido; (ii) cópia dos alvarás judiciais expedidos, dos ofícios e/ou guia DARF, determinando à
instituição financeira promover o pagamento dos valores devidos, bem como recolhimento do IR
aos cofres públicos; e (iii) cópia do comprovante de rendimentos recebido da fonte pagadora
Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP, relativo ao ano-calendário de 2018.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 128
DF CARF MF
Original